Tribunal: STF
Processo: MS 28614
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APOSENTADORIA – PROVENTOS – REGISTRO – DECADÊNCIA. A aposentadoria do servidor pressupõe atos sequenciais, não correndo prazo decadencial para o registro pelo Órgão de controle.



    PROVENTOS – DECISÃO JUDICIAL – CONSIDERAÇÃO. A decisão judicial a envolver direito do servidor há de ser observada tal como se contém, não cabendo conferir-lhe interpretação extensiva.